Tribunal: TJDFT
Processo: 0704962-04.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAL DE FÉRIAS. IRREGULARIDADE. TEMA 163 DO STF. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA. NATUREZA DE TRIBUTO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SELIC. TEMA 905 DO STJ.
1. O regime previdenciário dos servidores públicos está submetido ao disposto no art. 40 da Constituição Federal, observando-se, essencialmente, o caráter contributivo e o princípio da solidariedade. E o art. 201, § 11, do texto Constitucional dispõe que “os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei”.
2. Considerando o caráter contributivo e o princípio da solidariedade, bem como que o adicional de férias não pode ser considerado como ganho habitual do empregado, o e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, Tema 163, fixou entendimento no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público.
3. Indevido o desconto de contribuição previdenciária incidente sobre o adicional de férias recebido pelos Autores, o ente Distrital deve ser responsável pela restituição das quantias.
4. A contribuição previdenciária, no caso dos autos, possui natureza jurídica de tributo federal, razão pela qual, na hipótese de determinação de restituição de indébito, não incidem as Leis Complementares Distritais nos 435/2001 e 943/2008, que tratam especificamente sobre a restituição de indébito de tributo de competência do Distrito Federal.
5. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, ao julgar o Recurso Especial que seguiu o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), no sentido de que a restituição de indébito tributário devido pela Fazenda Nacional deve ser corrigida pela taxa SELIC.
6. Apelação e Remessa necessária conhecidas e não providas.